Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-05.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800172-05.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

SUSCITANTE: JUÍZO DA COMARCA DE CURRALINHO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: UIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0800172-05.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA COMARCA DE CURRALINHO

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA COMARCA DE CURRALINHO EM FACE DO JUÍZO DA VARA DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 2° DA LEI N° 7.347/85. PACIENTE INTERNADA NA COMARCA DE BREVES. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. CONFLITO DIRIMIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO CIVIL PÚBLICA manejada pelo Ministério Público, como substituto processual de Maria Aldelena Trindade Chaves, em face do Estado do Pará e do Município de Breves, que objetivava a disponibilização de leito para atendimento médico na especialidade Oncologia, até o restabelecimento de sua saúde.

Sobre a situação em epígrafe, conforme relatado, trata-se de Ação Civil Pública, e, de acordo com o disposto no art. 2° da Lei n° 7.347/85, “as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”.

Sendo assim, considerando que a paciente estava internada no Hospital Regional localizado no Município de Breves, por consequência, as medidas resultantes da Ação Civil Pública seriam adotadas no referido Município.

Somado a isso, mesmo diante da exclusão do Município de Breves do polo passivo da demanda, nota-se que o Estado do Pará também figura no polo passivo da ação, o que atrai o disposto no art. 52, parágrafo único do CPC/15.

Declaração de competência do Juízo da 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES, para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/07/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO e suscitado o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES.

O presente conflito tem origem na AÇÃO CIVIL PÚBLICA manejada pelo Ministério Público, como substituto processual de Maria Aldelena Trindade Chaves, em face do Estado do Pará e do Município de Breves, que objetiva a disponibilização de leito para atendimento médico na especialidade Oncologia, até o restabelecimento de sua saúde.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Curralinho/PA, alegando que a paciente possuía residência no Município de Curralinho, assim como houve a exclusão do Município de Breves da presente demanda, cabendo ao Juízo de Breves a continuidade do processamento e julgamento do feito.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA Vara Única da Comarca de Curralinho suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. Argumenta que se trata de competência territorial, vedando-se o declínio de ofício pelo juízo suscitado, uma vez que é facultado ao demandante ajuizar a demanda no local onde a paciente se encontrava internada, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Ademais, esclarece que a substituída se encontrava internada no Hospital Regional Público do Marajó, no Município de Breves/PA, necessitando de transferência imediata para leito clínico e de tratamento médico adequado, razão a qual o parquet ingressou com a demanda no juízo suscitado 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, motivo pelo qual suscitou o presente conflito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Juízo Suscitado apresentou informações (id n° 17954497).

A Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer de id n° 18191559, opinando pela declaração de competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO CIVIL PÚBLICA manejada pelo Ministério Público, como substituto processual de Maria Aldelena Trindade Chaves, em face do Estado do Pará e do Município de Breves, que objetiva a disponibilização de leito para atendimento médico na especialidade Oncologia, até o restabelecimento de sua saúde.

No feito, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves declinou a competência, fundamentado no fato de que a paciente possuía residência no Município de Curralinho, e que houve a exclusão do Município de Breves da presente demanda, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Curralinho/PA.

Sobre a situação em epígrafe, conforme relatado, trata-se de Ação Civil Pública, e, de acordo com o disposto no art. 2° da Lei n° 7.347/85, “as ações previstas nesta Lei serão propostas
no foro do local onde ocorrer o dano
, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”.

Sendo assim, considerando que a paciente estava internada no Hospital Regional localizado no Município de Breves, por consequência, as medidas resultantes da Ação Civil Pública seriam adotadas no referido Município.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PARA REPARAÇÃO DE DANOS - MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO - LEGISLAÇÃO POSTERIOR - LEI COMPLEMENTAR N. 166/2022 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO DA COMARCA DE VARGINHA PARA A COMARCA DE CAMPANHA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO DO TJMG - COMPETÊNCIA DA COMARCA DE CAMPANHA - CONFLITO REJEITADO. 1
. Em se tratando de ação civil pública, estabelece o art. 2º da Lei n. 7.347/85 competência absoluta para julgar e processar a causa
. (...)

(TJ-MG - CC: 28044865520228130000, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/04/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS
. LEI N.º 7347/85. LOCAL DO DANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. COMPETÊNCIA DA VARA DE LÁBREA. CONFLITO PROCEDENTE. (...);
2. A lei n.º 7347/85, em seu art. 2.º, dispõe acerca da competência para a ação civil pública no que se refere à competência de foro, estabelecendo que ela deve ser proposta no local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa; 3. A utilização do local do dano ambiental como critério definidor da competência da ação civil pública visa à celeridade no processamento do feito, uma vez que é mais fácil a apuração dos danos e de suas provas no juízo onde os fatos ocorreram;
(...)

(TJ-AM - CC: 00007803820158045300 Boca do Acre, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 08/02/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL LOCAL. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, DA LEI 7.347/85 C/C ARTIGO 83, INCISO I, DO CDC. 1.
A Lei nº 7.347/85, em seu artigo 2º, disciplinou a competência para a ação civil pública apenas no que se refere à competência de foro, determinando que a ação deverá ser proposta no local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa
. 2(...)

(TJ-GO - Conflito de Compet&ecirc;ncia: 01551178420188090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 21/03/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2019)

Somado a isso, mesmo diante da exclusão do Município de Breves do polo passivo da demanda, nota-se que o Estado do Pará também figura no polo passivo da ação, o que atrai o disposto no art. 52, parágrafo único do CPC/15,
in verbis:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único.
Se Estado
ou o Distrito Federal
for o demandado, a ação poderá ser proposta
no foro de domicílio do autor,
no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”

Nesta senda , a ação em questão deve tramitar no âmbito do Juízo da 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024